Tribunal: TJPA
Processo: 0000623-48.2019.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9855 - de Responsabilidade
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000623-48.2019.8.14.0094

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: AUREA DA CONCEICAO FERREIRA E FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I -
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA, por se tratar de relação de trato sucessivo, em que a lesão se renova a cada desconto indevido, atingindo a prescrição apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

II -
Incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo-se ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da contratação diante da impugnação da assinatura pela parte autora.

III -
Ausente prova pericial grafotécnica apta a confirmar a autenticidade do contrato, não se desincumbiu a instituição financeira do ônus probatório que lhe competia, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1061, impondo-se o reconhecimento da inexistência do débito.

IV -
Restituição dos valores indevidamente descontados que deve observar o entendimento vinculante firmado no EREsp 1.413.542/RS, nos termos do art. 927, III e §3º, do CPC, com devolução simples das parcelas anteriores a 30/03/2021 e em dobro das posteriores.

V -
Descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional a indenização fixada em R$ 4.000,00.

VI -
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0000623-48.2019.8.14.0094

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: AUREA DA CONCEICAO FERREIRA E FERREIRA

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

ADVOGADO: ANNA CAROLINA PARIZOTTO SANTOS

ADVOGADO: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES

ADVOGADO: FRANCISCO RODRIGUES FARIAS DA CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
AUREA DA CONCEIÇÃO FERREIRA E FERREIRA
.

Na inicial, a autora alegou a realização de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado que afirma não ter contratado, cujo o número de contrato é 5236535459 no valor total de R$ 3.525,54 (três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 107,00 (cento e sete reais) por mês, já tendo sido descontadas 36 (trinta e seis) parcelas até o ajuizamento da ação, perfazendo o quantum de R$ 3.852,00 (três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais). Requereu o cancelamento do contrato, a restituição dos valores descontados, repetição de indébito e indenização por danos morais.

No ID 23679116, pag. 3, fora indeferido o pedido de tutela de urgência antecipada.

O réu apresentou contestação, arguindo preliminarmente necessidade de perícia grafotécnica, a inépcia da inicial e impugnando o benefício da gratuidade da justiça. No mérito, sustentou a regularidade da contratação, afirmando que o contrato foi validamente celebrado e que os valores do empréstimo foram creditados na conta da autora.

Contrato juntado pelo banco no ID 23679123.

Comprovante de transferência juntado pelo banco no ID 23679127 e 23679128.

Sobreveio sentença de mérito, pela qual o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade da contratação, condenando o réu à restituição dos valores descontados — de forma simples quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021 (EREsp 1413542/RS) e em dobro quanto aos posteriores —, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Fundamentou a decisão na aplicação do Código de Defesa do Consumidor e na ausência de comprovação válida da contratação, destacando que, embora tenha sido juntado contrato, não houve requerimento de prova pericial para comprovar a autenticidade da assinatura impugnada.

Irresignado, o réu opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto ao pedido de compensação dos valores supostamente creditados à autora. Os embargos foram acolhidos, apenas para sanar a omissão, sendo indeferido o pedido de compensação, ao fundamento de que os documentos apresentados foram juntados intempestivamente, mantendo-se, no mais, a sentença.

Inconformado, o banco interpôs a presente apelação, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal. No mérito, defende a validade da contratação, afirmando que o valor do empréstimo foi creditado e utilizado pela autora, o que caracterizaria anuência tácita. Aduz a impossibilidade de restituição em dobro, por ausência de má-fé, bem como a inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a excessividade do quantum fixado. Requer, ainda, a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção e juros, além da compensação dos valores supostamente recebidos pela autora.

A parte contrária não apresentou contrarrazões, apesar de intimada (ID 23679167).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, registrado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0000623-48.2019.8.14.0094

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: AUREA DA CONCEICAO FERREIRA E FERREIRA

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

ADVOGADO: ANNA CAROLINA PARIZOTTO SANTOS

ADVOGADO: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES

ADVOGADO: FRANCISCO RODRIGUES FARIAS DA CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA
:

Alega o apelante que, considerando que o contrato foi firmado em 11/12/2015, o pedido prescreveu em 11/12/2020, tendo a autora ajuizado a ação somente em 14/02/2022.

Inicialmente, esclarece-se tratar-se de prejudicial de mérito, não preliminar, bem como, que a ação foi proposta em 21/01/2019 e não em 14/02/2022, data essa que ocorreu a digitalização do processo, talvez confundindo o recorrente.

Ainda assim, explica-se que, em se tratando de descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece tratar-se de relação de trato sucessivo, renovando-se a lesão a cada desconto reputado indevido, de modo que a prescrição alcança apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, não atingindo o fundo de direito. Tal entendimento é reiteradamente adotado no âmbito deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, vejamos:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO ATIVADO. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ERRO SUBSTANCIAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

1. "Em contratos de cartão de crédito consignado não utilizados ou desbloqueados, com descontos indevidos em proventos previdenciários, presume-se o vício de consentimento por erro substancial, sendo cabível a anulação do negócio jurídico, repetição do indébito e indenização por danos morais."

2. "
A relação de trato sucessivo impõe a contagem do prazo prescricional a partir do último desconto, nos termos do art. 27 do CDC
."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806125-65.2021.8.14.0028 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/06/2025)

Portanto, rejeito a prejudicial de mérito e passo a análise meritória do recurso.

MÉRITO:

No mérito, correta a sentença ao reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo-se à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, especialmente diante do não reconhecimento pela parte autora.

Embora o banco tenha juntado instrumento contratual (ID 23679123), não requereu quando intimado acerca da produção de provas, a realização de
perícia grafotécnica
, a despeito de a própria contestação mencionar a necessidade de tal prova. O STJ, através do Tema 1061, entende que, impugnada a assinatura, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade do documento, não sendo suficiente a simples juntada de contrato particular desacompanhado de prova técnica.

No mesmo sentido, é o entendimento pacífico desta Corte Estadual, segundo o qual a ausência de prova segura da contratação impõe o reconhecimento da inexistência do débito e a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, verba de natureza alimentar. Vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO.

"Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação de regularidade contratual em empréstimo consignado enseja a devolução de valores indevidamente descontados, com repetição simples ou em dobro, conforme jurisprudência do STJ. 2. A condenação por danos morais deve ser mantida quando configurada a privação de verba alimentar."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003148-51.2014.8.14.0070 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/11/2024)

Não prospera, ainda, a tese de anuência tácita fundada no alegado crédito em conta. Conforme consignado na sentença integrativa, os comprovantes de transferência (IDs 23679127 e 23679128) foram juntados de forma intempestiva, após a contestação, encontrando-se
acobertados pela preclusão
, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC, não podendo ser considerados para infirmar a conclusão do juízo de origem.

Aplica-se, ao caso, o entendimento vinculante firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.413.542/RS, nos termos do art. 927, III e §3º, do CPC, corretamente observado na sentença.

Quanto à
repetição de indébito
, a decisão recorrida observou corretamente o referido entendimento, bem como a modulação de seus efeitos, determinando a restituição simples para os descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, inexistindo qualquer ilegalidade ou descompasso com a jurisprudência dominante.

No tocante aos
danos morais
, é pacífico, tanto no STJ quanto neste Tribunal, que os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo, por atingirem diretamente verba alimentar. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 revela-se proporcional e razoável, atendendo aos princípios da moderação e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de estar em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

Por fim, não há falar em aplicação exclusiva da
taxa SELIC
, uma vez que a sentença observou critérios de correção monetária e juros moratórios compatíveis com a jurisprudência, inexistindo fundamento para a pretendida alteração.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, tal como integrada pelos embargos de declaração.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/03/2026